Tribunal: TJPA
Processo: 0849629-73.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849629-73.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o Município de Belém a assegurar matrícula do menor B.R.V. na E.M.E.I. São João Paulo II ou, na sua impossibilidade, em instituição congênere próxima à residência, visando garantir o direito à educação infantil. A sentença afastou os argumentos de violação à reserva do possível e à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de ofertar vaga em creche ou pré-escola próxima da residência pode ser imposta judicialmente ao Município; (ii) estabelecer se a reserva do possível pode ser invocada para justificar a omissão do ente municipal; e (iii) determinar se há ofensa ao princípio da separação dos poderes na decisão que impõe tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever do Estado de assegurar a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de zero a seis anos, configura direito fundamental de proteção prioritária, com respaldo nos arts. 208, IV, e 227 da CF/88, bem como no art. 54, IV, do ECA.

4. A intervenção do Poder Judiciário, no caso, visa compelir o Poder Executivo ao cumprimento de obrigação constitucional, sem configurar ingerência indevida nas escolhas administrativas, inexistindo ofensa à separação dos poderes.

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para obstar a concretização do direito à educação, por tratar-se de garantia inserida no mínimo existencial, indispensável à dignidade da pessoa humana.

6. O Município não demonstrou que o cumprimento da obrigação comprometeria de forma grave o equilíbrio de suas contas públicas, não se desincumbindo do ônus de comprovar efetiva impossibilidade financeira.
7. A jurisprudência do STF (RE 639.337/SP) e deste TJPA é firme no sentido de que a matrícula em creche ou pré-escola próxima da residência da criança constitui dever do Estado, cuja inobservância caracteriza omissão inconstitucional, autorizando a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

O dever do Estado de assegurar educação infantil em creche e pré-escola decorre diretamente dos arts. 208, IV, e 227 da CF/88, e do art. 54, IV, do ECA, constituindo direito fundamental de proteção prioritária.

2.

A cláusula da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir vaga em creche ou pré-escola, quando vinculada ao mínimo existencial.

3.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à educação infantil, frente à omissão do Poder Executivo, não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 3º, III, 6º, 208, IV, 211, § 2º, e 227; ECA, arts. 53, V, e 54, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 23.08.2011; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800509-08.2023.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

18ª sessão do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a obrigação do Município de fornecer matrícula escolar na E.M.E.I. São João Paulo II ou em instituição congênere próxima da residência do menor B.R.V.

A sentença fundamentou-se na obrigação constitucional do Estado de garantir o acesso à educação básica e próxima da residência, conforme art. 208, IV, da CF/88 e art. 54, IV, do ECA, afastando a alegação de violação ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes.

O Município de Belém, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (I) inexistência de situação excepcional apta a ensejar a intervenção judicial; (II) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em questões administrativas, em respeito à separação dos poderes; (III) necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando limitações orçamentárias e operacionais do Município.

Em contrarrazões, o MPE requer o desprovimento recursal.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria e o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público ratificou as contrarrazões recursais e manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado é o dever do Município de Belém de assegurar matrícula da criança B.R.V. em escola pública próxima à sua residência, atendendo, preferencialmente, à indicação da E.M.E.I. São João Paulo II.

O Município de Belém argumenta que a decisão judicial implica indevida ingerência em funções administrativas do Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Não obstante, tal alegação também não merece acolhida. A intervenção judicial, no caso concreto, não substitui a função administrativa do Executivo, mas busca apenas garantir a efetivação de um direito fundamental assegurado tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O direito à educação é alicerce primordial para o desenvolvimento integral da criança, sendo dever do Estado garanti-lo de forma efetiva e prioritária. O artigo 208, inciso IV, da CF/88, dispõe que o Estado tem a obrigação de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, competência essa que recai sobre os Municípios, conforme o artigo 211, § 2º, da CF/88.

No caso em análise, a negativa do Município de Belém em disponibilizar a vaga em escola viola o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, bem como afronta o direito à dignidade da pessoa humana.

O apelante invoca a reserva do possível como justificativa para não cumprir integralmente a obrigação imposta. Tal argumento, contudo, não pode ser acolhido.

O princípio da reserva do possível encontra limitação na garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação. As dificuldades orçamentárias ou administrativas não podem servir de pretexto para frustrar a concretização de direitos fundamentais.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a vaga pleiteada é indispensável para assegurar o pleno desenvolvimento da criança, em consonância com os preceitos constitucionais e o art. 53, inciso V, do ECA.

Além disso, o Município não apresentou qualquer comprovação de que o cumprimento da decisão comprometeria de forma substancial o equilíbrio de suas finanças públicas, o que reforça a inaplicabilidade do princípio ao caso concreto.

A decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 639.337/SP deixa claro que a educação infantil é um direito subjetivo das crianças e que o Poder Público tem o dever de concretizá-lo, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional.

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. (...)

A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

Nesse sentido também são os julgados desse TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ART. 208 DA CF/88. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu realize a matrícula do menor J. L . da S. B. na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã.

2. O art. 208 da CF/88 estabelece como consectário do dever do Estado com a educação, a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

3. Tratando-se de direito fundamental do menor, considerando ainda o princípio da proteção integral, não há razões para a reforma da sentença que determinou que o Município de Canaã dos Carajás matricule o menor na Creche e Pré-escola Núcleo de Ensino Infantil Maria dos Milagres Oliveira Viana, localizado no Bairro Residencial Canaã, próximo à residência do infante.

4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade.

(TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800509-08.2023.8.14.0136, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023)

A sentença recorrida, ao deferir a tutela de urgência e determinar que o Município de Belém providencie a vaga em escola, se fundamentou adequadamente na legislação e jurisprudência aplicáveis, garantindo a proteção integral da criança e a observância do princípio do melhor interesse do menor.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025